Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Assim, a apresentação de instrumento contratual, acompanhado de extrato dos débitos e planilha de demonstrativo da dívida são documentos suficientes para a propositura da ação monitória.
2. Hipótese em que a parte ré não demonstrou a significativa discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
3. Apelação conhecida e não provida.